Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão de ataque praticado por animal de estimação da ré. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil Objetiva. Dano causado por animal. Detentor da guarda do animal. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal deve ressarcir o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. A autora afirma que o cão de propriedade da primeira ré, em fevereiro de 2021, invadiu a sua residência e atacou o seu cão, e que em julho do mesmo ano avançou sobre ela, colocando as patas sobre suas pernas. A ré, conquanto afirme não haver prova do fato, não impugna de modo específico as afirmações da autora, fazendo presumir a veracidade das alegações constantes na inicial, na forma do art. 341 do CPC. Ademais, os documentos juntados ao processo, especialmente o vídeo de ID. 31259118, boletim de ocorrência (ID. 31259113) reclamação no livro do condomínio (ID. 31259112) e os relatos dos moradores do condomínio em grupo de Whatsapp (ID. 31259111), corroboram as alegações da autora no sentido de que o animal, da raça Pitbull, se encontra solto e desacompanhado vagando pelo condomínio. O vídeo de ID. 31259118 mostra o momento em que a autora está em sua residência e o cachorro da ré adentra o quintal em direção ao seu animal de estimação, cachorro sem raça definida, de médio porte. Ademais, existem vários relatos de ataques a outros animais de estimação e transeuntes (ID. 31259111), o que gera a obrigação de indenizar. Destaque-se, contudo, que a inicial não apresentou fundamento suficiente para a condenação da segunda ré. Não há norma legal que imponha responsabilidade objetiva, nem demonstração de relação causal entre a atuação do condomínio e o dano apontado.
4 – Danos morais. A indenização por danos morais tem como pressuposto a violação a direitos da personalidade. A autora, em duas ocasiões, sofreu dano decorrente do fato do animal. Na primeira ocasião o ingresso do cão no interior da unidade residencial e ataque ao animal da autora viola a intimidade do lar e a tranquilidade da vida privada, bens componentes dos interesses essenciais da pessoa humana (art. 5o., inciso X da CF). Em outra ocasião, a autora caminhava pela rua quando foi atacada pelo cão, o qual colocou as patas sobre suas pernas. Tal fato, pelo temor que representa, é suficiente para violar a integridade psíquica do indivíduo, a sua paz de espírito e restringir a sua liberdade pela sensação de ameaça de que novos atos se repitam. Destaque-se que a violação que enseja a reparação não se relaciona, necessariamente, com a lesão corporal ou dano a outro animal.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações de danos morais decorrentes de ataques de animais de estimação, as Turmas tem fixado indenização com média de R$2.000,00 (Acórdão 1155291, 07047081420188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019), (Acórdão 1120990, 07030855820178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018). Para a segunda fase, destaca-se que não há comprovação de que o animal de estimação da autora sofreu lesões ou que precisou de tratamento veterinário, de forma que se leva em consideração apenas o perigo e susto sofridos pela autora na ocasião. Fixa-se, pois, o valor da indenização em R$2.000,00, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente o pedido da autora e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

L